Tribunal: TJSP
Processo: 2145146-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA. PARTE QUE EVIDENCIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O DESFRUTE DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer diante de elementos de prova que evidenciem o contrário. No caso, há

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA. PARTE QUE EVIDENCIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O DESFRUTE DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer diante de elementos de prova que evidenciem o contrário. No caso, há elementos suficientes para formar a convicção de que a parte desfruta de condições financeiras razoáveis, não fazendo jus ao desfrute do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000610492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145146-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ANA PAULA PUÇA
RIBEIRO, é agravado CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2145146-43.2020.8.26.0000 – Osasco – VOTO No 45730 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145146-43.2020.8.26.0000
Comarca:OSASCO 5a. Vara Cível
Juiz: Carlos Eduardo D Elias Salvatori
Agravante: Ana Paula Puça Ribeiro
Agravado: Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda.
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE
QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
ALCANÇAR
CONCLUSÃO
DIVERSA.
PARTE
QUE
EVIDENCIA
CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O
DESFRUTE DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. A
declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando
de prevalecer diante de elementos de prova que evidenciem o
contrário. No caso, há elementos suficientes para formar a
convicção de que a parte desfruta de condições financeiras
razoáveis, não fazendo jus ao desfrute do benefício.
Voto no 45.730
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por ANA PAULA PUÇA RIBEIRO com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação resolução contratual cumulada com restituição
de valores pagos proposta em face de CENTRAL PARK
EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Aduz a agravante que não tem condições financeiras para
arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio,
presumindo-se pobre até prova em contrário. Subsidiariamente, pretende
seja-lhe conferida oportunidade para demonstrar a sua real necessidade
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2145146-43.2020.8.26.0000 – Osasco – VOTO No 45730 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
2.
O
benefício,
que
tem
fundamento
no
princípio
constitucional que assegura a todos o acesso à atuação jurisdicional, há de
ser deferido diante da constatação de que a parte não tem condições
financeiras de atender aos gastos do processo.
É certo que existe uma presunção legal em favor da parte,
que se estabelece pela simples afirmação de impossibilidade, mas não se
pode esquecer que é apenas relativa e pode ceder às evidências em
sentido contrário. A lei assegura à parte contrária a possibilidade de
impugnação e demonstração contrária, mas é inegável que ao juiz, de
pronto, diante de elementos que abalam tal presunção, há de atuar para
coibir qualquer possibilidade de abuso.
É o que se colhe do preciso ensinamento de Cândido Rangel
Dinamarco:
“Teoricamente, o adversário do interessado na assistência
judiciária sequer teria interesse jurídico na negativa do benefício,
porque este não lhe diz respeito e o exercício da ação e da defesa
também é garantido constitucionalmente (Const., art. 5o, incs. XXXV e
LV). Mas a interpretação literal dos preceitos sobre a assistência
judiciária pode abrir portas à litigância temerária e irresponsável, que o
sistema de justiça onerosa visa a coibir... Por isso, como toda
presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e
adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis
aparências de capacidade financeira.” 1
1 - "Instituições de direito processual civil", vol. II, no 765, p. 673, Malheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2145146-43.2020.8.26.0000 – Osasco – VOTO No 45730 - 4 -
No caso em exame, o Juízo indeferiu o benefício sob o
argumento de que o valor dos rendimentos auferidos pela autora é
incompatível com a condição de hipossuficiente, além do que contratou
advogado para atuar em sua defesa, fatores que deixam de caracterizar a
situação justificadora da concessão.
Desde logo, impõe-se observar que a contratação de
advogado particular não é suficiente para determinar qualquer conclusão,
até porque o patrocínio pode ocorrer sem o dispêndio de qualquer valor
pela parte, orientação que há tempos é acolhida pela jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o assunto já se encontra superado
pela disposição contida no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de
2015:
“A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Argumenta a agravante que, apesar de a sua renda líquida
mensal ser de R$ 2.282,31, devem ser considerados os seus gastos
mensais e fixos, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa
humana.
Entretanto, em que pesem as alegações formuladas pela
recorrente, bem se percebe que ela aufere um rendimento mensal superior
a seis salários mínimos (fl. 11), de modo que desfruta de condições
financeiras perfeitamente razoáveis, bem superiores ao padrão médio da
população brasileira, o que torna impossível admitir uma situação de
impossibilidade para justificar o desfrute do benefício.
A base probatória existente, enfim, autoriza reconhecer o
esmorecimento da presunção, não havendo que se conferir oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2145146-43.2020.8.26.0000 – Osasco – VOTO No 45730 - 5 -
para eventual demonstração de situação diversa, de onde advém a
conclusão de que o inconformismo não comporta acolhimento.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator